Tribunal: TJES
Processo: 5004775-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004775-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO MOREIRA JARDIM

AGRAVADO: MARLUCIA BRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. NATUREZA CAUTELAR. ABSTENÇÃO DE DISPOSIÇÃO DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de usucapião, que indeferiu tutela provisória de urgência incidental, de natureza cautelar, consistente na determinação de que a agravada se abstenha de vender ou transferir o imóvel objeto da lide, bem como seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da ação na matrícula do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de impedir a alienação do imóvel objeto da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A venda ou transferência do imóvel durante o curso da ação de usucapião pode gerar tumulto processual e comprometer o resultado útil do processo.

5. Os elementos dos autos indicam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, que demonstra, com esteio em admitida
accessio possessionis
(art. 1.243 do CC), a existência de posse sobre o imóvel desde 2002.

6. O deferimento da medida cautelar não implica prejulgamento do mérito da ação de usucapião, mas visa a assegurar a utilidade da decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida em ação de usucapião para impedir a alienação do imóvel e determinar a averbação da demanda na matrícula imobiliária, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301; CC, arts. 1.238 e 1.243.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante (
LEANDRO MOREIRA JARDIM
) em face de decisão que, nos autos da ação de usucapião por ele ajuizada, indeferiu a tutela provisória de urgência incidental por meio da qual requereu que a ora agravada seja impedida de vender ou transferir o imóvel objeto da lide, bem como que seja expedido ofício ao RGI para averbação da demanda de origem na matrícula do imóvel.
A r. sentença fundamenta-se na linha de entendimento
de que o deferimento da tutela equivaleria ao prejulgamento do mérito da lide.

Irresignado, o agravante sustenta que a alienação do imóvel durante o curso da ação de usucapião pode gerar tumulto processual e trazer consequências jurídicas prejudiciais a terceiros, comprometendo o andamento do feito.

Pois bem. Após exame do caderno processual e dos autos de origem, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, dos autos se dessume a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar (arts. 300 e 301 do CPC), que, como cediço, visa tão somente a assegurar a futura satisfação de um direito ainda controvertido, sem adiantamento da fruição do bem da vida pretendido.

Assim, saliente-se, desde já, que não se está a reconhecer o direito à usucapião, mas tão somente a reconhecer que, à luz dos elementos disponíveis nos autos, a imposição de abstenção da venda do imóvel objeto da lide por parte da agravada é medida adequada a evitar a concretização de risco ao resultado útil do processo, consoante disposto no art. 300 do CPC.

Isso se depreende a partir da própria manifestação da agravada, por meio da qual afirma que, de fato, intenta a venda do imóvel, justificando a legitimidade de tal ato com fulcro no direito à disposição inerente à propriedade (art. 1.228 do CC).

Ocorre que, em que pese formalmente a propriedade registral esteja vinculada ao nome da agravada, fato é que a usucapião se trata de demanda que justamente visa à aquisição originária da propriedade com base no exercício de posse
ad usucapionem
.

E, à luz do instituto autônomo da posse, emergem dos autos a probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravante, que, por meio de contratos de compra e venda (fls. 13/15 e 16/17) e das declarações de vizinhos (fls. 40/42), aparenta demonstrar exercício de posse no imóvel de propriedade da agravada desde o ano de 2002, sendo cediço que, para fins de usucapião extraordinária, admite-se a
accessio possessionis
,
ex vi
:

CC, Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Ademais, relevante considerar que a agravada, até o momento, não trouxe aos autos elementos que corroborem com a alegada oposição à posse invocada pelo recorrente, ou seja, não demonstra eventual interrupção do prazo de prescrição aquisitiva durante o prazo de posse apontado pelo autor.

Com efeito, a ação possessória ajuizada pela recorrida, distribuída sob o nº 035980322784, fora ajuizada em desfavor de outro possuidor (VANUZA DA SILVA RODRIGUES) e no ano de 1998, tendo sido sentenciada em 1999, ao passo que a posse invocada pelo recorrente iniciou-se em 2002.

A construção de muros também remonta ao ano de 2001 (fls. 118/120), antes do período de posse apontado pelo agravante.

Além disso, e sem prejuízo das consequências criminais e da repercussão da má-fé no âmbito civil, o boletim de ocorrência referente à falsificação documental utilizada para transferência da responsabilidade tributária (fls. 131/132), assim como as diligências perante a municipalidade (fl. 134), são datadas do ano de 2018, após o lapso quinzenal previsto no art. 1.238,
caput
, do CC.

Assim, limitado o exame, sob a ótica civil, a um juízo sumário de probabilidade do direito, possível se afigura o reconhecimento da usucapião, na forma do art. 1.238,
caput
, do CC, de modo que o acautelamento da situação do imóvel consubstancia medida cabível e adequada, na forma dos arts. 300 e 301 do CPC.

Do exposto, e sem prejuízo de que o Juízo
a quo
alcance conclusão diversa, uma vez estendida e aprofundada a cognição na origem, inclusive à luz de eventual dilação probatória,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
LEANDRO MOREIRA JARDIM
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para deferir a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, determinando que a agravada se abstenha de dispor do imóvel objeto da lide, expedindo-se, ainda, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação do processo de origem (ação de usucapião) na matrícula do imóvel, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente, em vista da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (id. 8223078) e da ausência de elementos que infirmem a presunção a partir dela erigida (art. 99, §§2º e 3º, do CPC),
DEFIRO
a gratuidade em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.